Tribunal: TJES
Processo: 5008576-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008576-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO TONELI TEDESCO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2981669) que julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de condená-la ao pagamento de
R$ 15.817,08 (quinze mil, oitocentos e dezessete reais e oito centavos)
a título de indenização por danos materiais e R$
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito praticado pelo requerido, portanto o cartão necessita do uso de senha para realização de transações, imputando-se ao requerente a responsabilidade exclusiva pelo prejuízo amargado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que seria correntista da instituição financeira ré e no dia 19.07.2021 teria sido vítima de roubo praticado por terceiro, no mesmo dia contatou o requerido para bloqueio do cartão, sem sucesso, dada a alegada necessidade de informar os números do cartão e, somente após adquirir outro aparelho telefônico, conseguiu acesso ao aplicativo e informou o número do cartão, tarde demais, teriam sido realizadas transações em valores acima do permitido, no importe de R$ 15.817,08 (quinze mil oitocentos e dezessete reais e oito centavos), pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de culpa exclusiva do consumidor pelo prejuízo causado por terceiro, as provas dos autos, em especial boletim de ocorrência, demonstram a ocorrência do fato e o requerido deveria ter juntado aos autos o teor do atendimento realizado, a fim de demonstrar a inexistência de comunicação contemporânea ao ocorrido, isto é, prova que refutasse a alegação autoral de que, logo após o roubo sofrido, prontamente contatou o banco que se recusou a bloquear o cartão.

A propósito, embora não se desconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria, filio-me ao entendimento no sentido de reconhecer a falha do sistema de segurança das instituições financeiras em aceitarem transações
nitidamente atípicas sem meios de confirmar a transação perante o consumidor
, dado que realizadas diversos pagamentos e saques, em curtíssimo espaço de tempo, denotada a atipicidade das transações, comungando-se com a r. sentença quanto à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Consumidor usuário de cartão bancário vítima de roubo qualificado e extorsão (sequestro relâmpago) – Compras realizadas com o plástico dotado de chip e com a senha arrebatados do consumidor – Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo arrebatamento (fortuito externo – súmula 479, STJ) – Falha, no entanto no sistema de monitoramento das transações –
Operações realizadas pelo roubador cujo caráter suspeito deveria ter posto em funcionamento os freios de segurança
– Responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC) – Reconhecida a inexigibilidade de parte dos valores ilicitamente movimentados (R$ 5.455,80) – Dano moral não configurado – Banco que não pode ser responsabilizado pelos momentos de terror vivenciados pelo consumidor – Ausente prova de impugnação administrativa – Resistência do banco, embora improcedente, legítima – Recurso parcialmente provido para declarar inexigível parte das compras questionadas que somam R$ 5.455,80 (TJSP; Recurso Inominado Cível 0001617-39.2022.8.26.0223; Relator (a): Walter Luiz Esteves de Azevedo; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível - Santos; Foro de Guarujá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

RECURSO INOMINADO – Reiteradas compras realizadas com o cartão de crédito de titularidade do autor no mesmo estabelecimento comercial e no mesmo horário –
conduta que deveria acarretar no imediato acionamento do sistema de segurança da instituição financeira para fins de bloqueio do cartão, ainda que temporariamente
– providência adotada apenas posteriormente à comunicação pelo consumidor – falha comprovada no sistema de segurança do Banco – NEGADO PROVIMENTO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025511-97.2021.8.26.0405; Relator (a): Rossana Luiza Mazzoni de Faria; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Osasco - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Recurso inominado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e materiais – Pretensão da autora à responsabilização dos réus pela fraude da qual foi vítima – Falha na prestação de serviços do banco réu caracterizada pela não detecção e bloqueio das operações realizadas, em um só dia, pelo estelionatário,
em padrão e valor discrepantes do perfil de gastos da autora
– Autora que faz jus à declaração de invalidade das operações realizadas e à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos – Danos morais afastados – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008043-55.2021.8.26.0071; Relator (a): Rossana Teresa Curioni Mergulhão; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Bauru - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

Recurso Inominado – Sequestro Relâmpago – Compra no cartão de crédito – Gasto muito superior à média utilizada – Operações incondizentes com o perfil do consumidor – Dano material configurado com relação às compras no crédito – Compra no débito – Impossibilidade da instituição financeira negar o débito conta – Dano material não configurado com relação à compra no débito – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005190-62.2021.8.26.0010; Relator (a): Ulisses Augusto Pascolati Junior; Órgão Julgador: Quarta Turma Cível; Foro Regional X – Ipiranga - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 14/04/2022).

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não de desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, as circunstâncias personalíssimas dos autos, em especial a condição de hipossuficiência do recorrido, a desídia do banco em bloquear o cartão após o contado o recorrido e, por fim, o elevado prejuízo material causado, comunga-se com a r. sentença de reconhecimento de lesão a direito de personalidade do recorrido, comungando-se com o valor fixado (R$ 2.000,00), porquanto suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.